Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ADUZIDA NAS RAZÕES DA EXORDIAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial, e não somente os pedidos constantes na parte final da petição. Precedentes. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. Requerida a resolução contratual nos moldes do art. 475 do Código Civil, a situação jurídica entre as partes retorna ao status quo ante ao firmamento do contrato, tornando-se desnecessário pedido reconvencional quanto à devolução dos valores já recebidos.
3. No caso em análise, indevida a condenação ao pagamento do valor remanescente do contrato, uma vez que o cedente requereu a rescisão da cessão de direitos de distribuição, e não o cumprimento do contrato, sob pena de resultar em verdadeiro enriquecimento sem causa por parte do autor/apelante, ferindo o disposto no artigo 884 do Código Civil.
4. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357)
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6. O mero inadimplemento contratual não é capaz por si só de causar danos aos direitos de personalidade do autor caracterizando dano moral passível de reparação.
7. Preliminar de inovação recursal afastada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.